Tribunal: TJPA
Processo: 0000782-98.2017.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL ? ART. ART. 157, § 2º, I, II C/C ART. 70 DO CPB - TESE DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS EXTREME DE DÚVIDAS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO EVENTO ILICITO ? DOSIMETRIA ? REDUÇÃO DA PENA BASE DEVIDO A INADEQUAÇÃO DOS MODULADORES JUDICIAIS ? INVIABILIDADE ? PENA BASE AFERIDA EM 05 ANOS DE RECUSÃO EM FACE DO VETOR DAS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME TER SIDO FUNDAMENTADO DE MANEIRA DESFAVORÁVEL ? INTELIGENCIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA ? INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL ? INOCORRÊNCIA ? O RÉU MEDIANTE UMA AÇÃO PRATICOU TRÊS CRIMES DE ROUBO, ATINGINDO PATRIMONIO DISTINTOS ? PEDAGOGIA DO ART. 70 DO CPB- REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL ? PEDAGOGIA DO ART. 30, I ?A? DO RITJEPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO EM 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 DIAS-MULTA ? DECISÃO UNÂNIME. I - Destarte, inviável a absolvição por insuficiência probatória quando as provas carreadas aos autos são aptas para demonstrar o envolvimento do réu no delito de roubo narrado na denúncia, sobretudo quando a vítima aponta, com convicção e firmeza, o acusado como sendo o autor do delito contra si praticado, sendo o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, ratificado em juízo. Ademais, a jurisprudência tem apostado na validade do reconhecimento do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja corroborado com outros elementos de prova, caso dos autos. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento pessoal do réu realizado na fase policial de forma diversa, mormente quando amparado por outros meios de provas produzidos em Juízo, pois a norma apenas indica uma orientação a ser seguida quando possível;II - No tocante a dosimetria, não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta;III - Segundo de extraiu da sentença vergastada, o réu teve a pena base mensurada em 05 anos de reclusão e 30 dias multa, devido modulador das circunstancias em que o crime foi perpetrado, ter sido fundamentado de maneira desfavorável, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. Sumula 23 do TJPA. Nesse diapasão, a pena provisória foi detratada para 04 anos e 10 dias multa, em face da menoridade do acusado (menor de 21 anos a época dos fatos- carteira de identidade fls. 27 apenso), sendo majorada em 1/3 devido as regras do art. 157,§2º I,II do CP, ou seja, em 05 anos, 04 meses e 13 dias multa, sendo mais uma vez elevada, por conta do reconhecimento do concurso formal na fração de 1/5, totalizando o apenamento final em 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS E 15 DIAS MULTA, devendo o sentenciado iniciar o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO.IV - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;V - Diante desses argumentos, emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revelou-se acertada a decisão sancionatória do juízo singular, devendo, com isso, ser mantido o decisum que condenou o réu a pena de 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 15 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 2º, I, II C/C ART. 70 DO CP.VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BUJARU/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0000782-98.2017.0081.
APELANTE: PATRICK CONCEIÇÃO DA TRINDADE ¿CURUÇA¿.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL - ART. ART. 157, § 2º, I, II C/C ART. 70 DO CPB -
TESE DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS EXTREME DE DÚVIDAS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO EVENTO ILICITO - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE DEVIDO A INADEQUAÇÃO DOS MODULADORES JUDICIAIS - INVIABILIDADE - PENA BASE AFERIDA EM 05 ANOS DE RECUSÃO EM FACE DO VETOR DAS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME TER SIDO FUNDAMENTADO DE MANEIRA DESFAVORÁVEL - INTELIGENCIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL - INOCORRÊNCIA - O RÉU MEDIANTE UMA AÇÃO PRATICOU TRÊS CRIMES DE ROUBO, ATINGINDO PATRIMONIO DISTINTOS - PEDAGOGIA DO ART. 70 DO CPB- REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - PEDAGOGIA DO ART. 30, I ¿a¿ DO RITJEPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO EM
06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 DIAS-MULTA
- DECISÃO UNÂNIME.
I - Destarte, inviável a absolvição por insuficiência probatória quando as provas carreadas aos autos são aptas para demonstrar o envolvimento do réu no delito de roubo narrado na denúncia, sobretudo quando a vítima aponta, com convicção e firmeza, o acusado como sendo o autor do delito contra si praticado, sendo o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, ratificado em juízo. Ademais, a jurisprudência tem apostado na validade do reconhecimento do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja corroborado com outros elementos de prova, caso dos autos. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento pessoal do réu realizado na fase policial de forma diversa, mormente quando amparado por outros meios de provas produzidos em Juízo, pois a norma apenas indica uma orientação a ser seguida quando possível;
II - No tocante a dosimetria, não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta;
III - Segundo de extraiu da sentença vergastada, o réu teve a pena base mensurada em 05 anos de reclusão e 30 dias multa, devido modulador das circunstancias em que o crime foi perpetrado, ter sido fundamentado de maneira desfavorável, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. Sumula 23 do TJPA. Nesse diapasão, a pena provisória foi detratada para 04 anos e 10 dias multa, em face da menoridade do acusado (menor de 21 anos a época dos fatos- carteira de identidade fls. 27 apenso), sendo majorada em 1/3 devido as regras do art. 157,§2º I,II do CP, ou seja, em 05 anos, 04 meses e 13 dias multa, sendo mais uma vez elevada, por conta do reconhecimento do concurso formal na fração de 1/5, totalizando o apenamento final em 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS E 15 DIAS MULTA, devendo o sentenciado iniciar o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO.
IV - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
V - Diante desses argumentos, emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revelou-se acertada a decisão sancionatória do juízo singular, devendo, com isso, ser mantido o
decisum
que condenou o réu a pena de
06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 15 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 2º, I, II C/C ART. 70 DO CP.
VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 28 de setembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

PATRICK CONCEIÇÃO DA TRINDADE ¿CURUÇA¿,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 2º, I, II C/C ART. 70 do CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara Única da Comarca de BUJARU/PA.

Em suas razões, a defesa asseverou que as provas não seriam suficientes para assegurar uma condenação pelo crime de roubo majorado em virtude dos vícios intransponíveis quanto ao reconhecimento do acusado, devendo dessa forma ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Noutro ponto, asseverou que a pena base mensurada seria exacerbada e pautada em fundamentação inidônea, devendo ser reconduzida ao patamar mínimo. Por fim, pugnou pela inaplicabilidade do concurso formal de crimes.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
VO T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

"...que no dia 16 de fevereiro de 2017, por volta das 20h0Omin, neste município, os denunciados, utilizando-se de arma de fogo, em comunhão de vontades e em conjunção de esforços, subtraíram para si ou para outrem, mediante violência e/ou grave ameaça, contra às vítimas CLAUDIO ANTONIO DA SILVA BASTOS, IVONE DA CONCEIÇÃO BASTOS e TAIANE DA CONCEIÇÃO SANTANA, a quantia de R$600,00 (seiscentos) reais, dois celulares, dois relógios, uma máquina fotográfica e vários produtos avaliados em R$2.000,00 (dois mil) reais"

Devidamente processado o réu
PATRICK CONCEIÇÃO DA TRINDADE ¿CURUÇA¿, foi condenado a
pena de 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 2º, I, II C/C ART. 70 do CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara Única da Comarca de BUJARU/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DAS TESES DEFENSIVAS

Em suas razões, a defesa asseverou que as provas não seriam suficientes para assegurar uma condenação pelo crime de roubo majorado em virtude dos vícios intransponíveis quanto ao reconhecimento do acusado, devendo dessa forma ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Noutro ponto, asseverou que a pena base mensurada seria exacerbada e pautada em fundamentação inidônea, devendo ser reconduzida ao patamar mínimo. Por fim, pugnou pela inaplicabilidade do concurso formal de crimes.

Cediço ressaltar que o processo penal é regido pelo princípio da livre apreciação da prova, segundo o qual o magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para avaliar as provas e formar seu convencimento. Portanto, diante das evidencias o juízo poderia decidir, tendo por base a tese da defesa ou da acusação, ou ignorar ambas, desde de que sua decisão seja possível extrair uma ligação lógica com as provas, a fim de concluir-se ou não pela responsabilidade penal do acusado, especialmente diante do que dispõe o art. 155 do CPP, nestes termos:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos. Uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que o apelante, foi o protagonista do delito em discussão. Melhor dizendo, percebe-se que o intuito do recorrente é ludibriar a justiça com o objetivo de afastar uma condenação pela prática criminosa. O estímulo para o crime em comento foi a intenção de despojar a vítima de seus bens. Em suma, comprovado extreme de dúvidas o
animus furandi
e a efetiva subtração patrimonial, não há dúvidas acerca da configuração do delito de ROUBO circunstanciado.

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

Com efeito, depreende-se dos autos a prova da materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de apresentação e apreensão de objetos (fls. 42, apenso) e Auto de entrega (fls. 44, apenso), bem como pelo Auto de reconhecimento de pessoa (fls. 05, 19 e 23, apenso) e pelos depoimentos prestados em juízo (fls. 68/69).

A vítima IVONE DA CONCEIÇÃO BASTOS confirma os termos da denúncia, dizendo em juízo, que estava no segundo andar de sua casa juntamente com seu marido, sua irmã e a sobrinha, quando foram surpreendidos pelos meliantes, que estavam encapuzados e armados, mas que embora estivesse encapuzado, reconheceu o réu PATRICK DA CONCEIÇÃO TRINDADE, vulgo "CURUÇA", presente nesta ocasião, que o réu PATRICK estava com a arma o tempo todo encostada no pescoço de seu marido. Ademais, as declarações e o reconhecimento efetuado pelas vítimas não podem ser desprezados haja vista que estão em perfeita harmonia com as outras provas constantes nos autos, ainda mais, que não há nos autos um motivo para que a vítima tenha mentido para incriminar o acusado

Por sua vez DEMIAN LIMA DA COSTA, policial militar, relatou em juízo que recorda dos fatos narrados na denúncia, que através de denúncia recebeu informações de quem havia realizado o assalto referido na peça exordial; que com o apoio de policiais da GTO, foram até a residência indicada e encontram ali os três denunciados, que na revista encontraram alguns objetos subtraídos no assalto e ainda encontram um revólver calibre 38.

A vítima Cláudio Antônio da Silva Bastos, alegou que estava em sua residência com a esposa, sobrinha e cunhada, quando foram surpreendidos por dois (2) assaltantes encapuzados e armados, que anunciaram o assalto e mandaram que todos deitassem no chão, quando pediram a arma da vítima, pois sabiam que este trabalhava como vigilante; que exigiram dinheiro e levaram R$ 600,00 (seiscentos reais), uma câmera e alguns produtos de perfumaria, e que não reconheceu os assaltantes. Todavia, durante interrogatório judicial, o apelante nega a prática delitiva, como também afirmou que não conhecia Evandro Rodrigues Maciel e nem as vítimas; que estava foragido na época e que estava apenas passando uma noite na casa da prima; que o celular encontrado, pertencente a uma das vítimas fora deixado no local por um viciado em troca de drogas; que a câmera fotográfica encontrada estava com o indivíduo chamado Matupiri, que foi liberado pela polícia.

O próprio Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas sobre o tema:
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de se admitir a palavra da vítima como fundamento suficiente a ensejar a condenação, especialmente em crimes praticados às escondidas. Precedentes (Ementa parcial)'. (STJ - AgRg no Ag 660408/MG - 6a T.-- Relator: Min. Hamilton Carvathido - DJU 06.
02.2006
). (Destaca-se).

Destarte observar que logo após o roubo, a vítima Claúdio Antônio foi a delegacia comunicar o ocorrido, ato continuo, uma guarnição da polícia militar saiu em diligência e logo receberam denúncias anônimas que os assaltantes estavam escondidos na casa do denunciado ISRAEL. Foi encontrado na residência do denunciado ISRAEL, um aparelho celular, roubado da casa das vítimas, e dentro do porta malas de seu veículo um revólver calibre 38 com a numeração raspada e com quatro munições intactas.

De acordo com os autos, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face de pessoas inocentes. Ademais, vê-se que a prova oral produzida, foram contundentes em reconhecer, o réu como sendo o autor do crime, declarações que guardaram perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas policiais, que embora não tenham presenciado o crime, afirmaram que prenderam o apelante.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, pessoa que sequer conhecia, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Destarte, inviável a absolvição por insuficiência probatória quando as provas carreadas aos autos são harmônicas, coesas e aptas para demonstrar o envolvimento do réu no delito de roubo narrado na denúncia, sobretudo quando a vítima aponta, com convicção e firmeza, o acusado como sendo o autor do delito contra si praticado, sendo o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, ratificado em juízo. Prudente verificar, que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

Ademais, a jurisprudência tem apostado na validade do reconhecimento do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja corroborado com outros elementos de prova, caso dos autos. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento pessoal do réu realizado na fase policial de forma diversa, mormente quando amparado por outros meios de provas produzidos em Juízo, pois a norma apenas indica uma orientação a ser seguida quando possível.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. IRRELEVANTE. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de crimes patrimoniais, quando apresentada de maneira firme e coerente reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos. 2. O fato de o reconhecimento do acusado ter sido realizado no momento da prisão em flagrante não fragiliza a prova acerca da autoria. Ao contrário, naquele momento a memória do ofendido era recente acerca dos fatos e das características do acusado, o que contribui para a fidedignidade do reconhecimento. 3. Ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa. 4. Recurso desprovido. (TJ-DF 20140710101033 0009843-11.2014.8.07.0007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/09/2016, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/09/2016 . Pág.: 224/241)

Inobstante o rito ordinário procedimental de reconhecimento de pessoas não ter sido efetivado, ainda que assim não fosse, certo que a colocação do acusado ao lado de outras pessoas semelhantes não é medida imprescindível para a realização do ato, pois a norma determina essa cautela apenas quando possível. Sendo assim, a eventual ausência de formalidades legais de forma alguma invalidaria o reconhecimento realizado de forma diversa, tampouco afastaria a credibilidade da palavra da vítima, sobretudo quando amparada por outros meios de prova e confirmado em juízo.

Portanto, diante das robustas evidências probatórias, temerário seria não reconhecer a responsabilidade criminal do réu no evento em debate, restando inócua os argumentos defensivos, devendo ser mantido o
decisum
nesse ponto.

DOSIMETRIA

Quanto a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

A reprimenda deve ser aplicada na forma estatuída no art.
68
do
Código Penal
, observado o critério trifásico. A pena-base é fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
, seguida, na fase intermediária da dosimetria, da aplicação das atenuantes e agravantes, previstas nos arts.
61
a
66
do
Código Penal
, para, após, na terceira etapa, considerar-se as causas de diminuição e aumento de pena, destacadas na Parte Especial e Geral do
Código Penal
.

Segundo de extraiu da sentença vergastada, o réu teve a pena base mensurada em 05 anos de reclusão e 30 dias multa, devido modulador das circunstancias em que o crime foi perpetrado, ter sido fundamentado de maneira desfavorável, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. Sumula 23 do TJPA. Nesse diapasão, a pena provisória foi detratada para 04 anos e 10 dias multa, em face da menoridade do acusado (menor de 21 anos a época dos fatos- carteira de identidade fls. 27 apenso), sendo majorada em 1/3 devido as regras do art. 157,§2º I,II do CP, ou seja, em 05 anos, 04 meses e 13 dias multa, sendo mais uma vez elevada, por conta do reconhecimento do concurso formal na fração de 1/5, totalizando o apenamento final em 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS E 15 DIAS MULTA, devendo o sentenciado iniciar o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 - 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016

E ainda temos:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. UNANIMIDADE. 1. Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. 2. Denegação da ordem. Unanimidade. 3. Considerando que o Juiz a quo fixou regime de cumprimento da pena integralmente fechado, por não mais subsistir a possibilidade de tal gravame diante da superveniência da Lei nº 11.464/2007, ex officio, voto pela modificação do decisum ora vergastado para que o regime de cumprimento da pena seja o inicialmente fechado. (TJ-PE - HC: 43812320118170000 PE 0004381-23.2011.8.17.0000, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 26/05/2011, Seção Criminal, Data de Publicação: 106).

Em vista disso, seria contraproducente considerar inidônea a fundamentação adotada para elevar a pena base, uma vez que não se deve confundir fundamentação suscinta com ausência de fundamentação, vez que o juízo singular justificou, adequadamente, o modulador judicial e alicerçou de forma razoável o
quantum
de pena adotado em 05 anos, não havendo motivos para exercer qualquer alteração do
decisum
vergastado nesse ponto.

INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL

Quanto ao concurso formal, de rigor considerar que age em concurso formal, aquele sujeito que, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não (art. 70 do CP). Diante dessa assertiva, a dinâmica dos fatos nos remete que o delito foi praticado num mesmo contexto fático, ocasionado pela invasão da residência, palco dos acontecimentos, onde o acusado PATRICK DA CONCEIÇÃO, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes (Cláudio Antônio da Silva Bastos, Ivone Conceição Bastos e Tatiane da Conceição Santana), configurando, desta forma, o concurso formal de crimes, visto que violados patrimônios distintos (aparelhos celulares das três vítimas, dinheiro, e produtos da Natura da vítima Ivone Bastos).

Nesse passo, prudente observar os requisitos do concurso formal de delitos a unicidade da conduta e a pluralidade de crimes. Embora se exija conduta única para a configuração desta espécie de concurso, nada impede que esta mesma conduta seja fracionada em diversos atos, no que se denomina ação única desdobrada
. Com respaldo no
HC 122.061/RS, cuja ementa segue transcrita:
¿
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CRIME ÚNICO. ALEGADA OCORRÊNCIA. DUPLICIDADE DE VÍTIMAS E DE PATRIMÔNIOS. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DO ART. 70 DO CP ACERTADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. 1. Havendo o cometimento de dois delitos de latrocínio - um consumado e outro tentado - perpetrados contra vítimas diversas, mediante uma só ação (desdobrada em diversos atos), e constatando-se que houve a subtração de mais de um patrimônio, resta caracterizado o concurso formal de crimes, e não crime único, ainda que as vítimas fossem marido e mulher. 2. O fato de serem as vítimas casadas civilmente não leva obrigatoriamente à conclusão de que os bens deles subtraídos num mesmo contexto fático necessariamente constituíam um patrimônio comum indivisível, pois, mesmo no regime de comunhão universal - em que há a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges (art. 1.667 do CC) - há os que por lei são considerados patrimônio exclusivo do cônjuge que o recebeu, os denominados bens personalíssimos. 3. Ausente constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento, na espécie, do concurso formal de crimes entre o latrocínio consumado e o latrocínio tentado cometidos pelo paciente, não há como se conceder a ordem mandamental. 4. Ordem denegada¿.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a condenação do réu
PATRICK CONCEIÇÃO DA TRINDADE ¿CURUÇA¿, foi condenado
a pena de 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 2º, I, II C/C ART. 70 do CPB,
decisum prolatado pelo MM Juízo da Vara Única da Comarca de BUJARU/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 28 de setembro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator